Tribunal: TJSP
Processo: 2116463-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Ação coletiva ajuizada por sindicato – Decisão agravada que determinou que os agravantes comprovassem a data em que se filiaram ao sindicato – Pretensão de reforma – Possibilidade - Decisão que abrangeu toda a categoria transitando em julgado - Ademais, há que se notar que o sindicato, neste caso, atua como substituto processual – Assim, o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Ação coletiva ajuizada por sindicato – Decisão agravada que determinou que os agravantes comprovassem a data em que se filiaram ao sindicato – Pretensão de reforma – Possibilidade - Decisão que abrangeu toda a categoria transitando em julgado - Ademais, há que se notar que o sindicato, neste caso, atua como substituto processual – Assim, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor a execução individual - Precedentes do Eg. STJ, bem como deste C. Tribunal de Justiça – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2116463-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes VERA LUCIA
SIMONE TORRES, ANA ELIZIA MARIANO, LUCIA LAMANNA FERRARI, NEIDE
LOPES MARTINS e ALTAMIRANDO SANTOS JUNIOR, é agravado SERVIÇO
FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116463-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento: 2116463-93.2020.8.26.0000
Agravantes: VERA LÚCIA SIMONE TORRES E OUTROS
Agravado: SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Juiz: Dr. JOSUÉ VILELA PIMENTEL
Comarca: CAPITAL
Voto No: 15.259 K*
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença Ação coletiva ajuizada por sindicato Decisão
agravada
que
determinou
que
os
agravantes
comprovassem a data em que se filiaram ao sindicato
Pretensão de reforma
Possibilidade - Decisão que
abrangeu toda a categoria transitando em julgado -
Ademais, há que se notar que o sindicato, neste caso, atua
como substituto processual Assim, o servidor público
integrante da categoria beneficiada, desde que comprove
essa condição, tem legitimidade para propor a execução
individual - Precedentes do Eg. STJ, bem como deste C.
Tribunal de Justiça
Decisão reformada
Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto por VERA LÚCIA SIMONE TORRES E OUTROS
contra a r. decisão a fls. 10/16, que, em cumprimento de sentença, reconheceu
o direito ao recálculo dos adicionais temporais (quinquênios e sexta parte) aos
filiados do sindicato autor, em ação civil pública, entendendo ser possível a
execução individual por cada filiado para a cobrança individual dos atrasados
não prescritos, determinando aos ora agravantes a comprovação da data em
que se filiaram ao Sindicato.
Sustentam os agravantes, em síntese, que não há a
necessidade de tal comprovação, uma vez que o sindicato, diferente de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116463-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
associação, tem legitimidade para defender o interesse de todos os servidores
da categoria, e não apenas dos sindicalizados. Assim, requerem a concessão
do efeito suspensivo e, a final, a reforma da r decisão.
O efeito suspensivo foi concedido parcialmente a fls.
132/134.
Contraminuta apresentada a fls. 139/143.
É o relatório.
Com todo respeito, a r. decisão merece reforma.
Isto porque, os agravantes buscam a satisfação de seus
direitos reconhecidos em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos
Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias do Município de São
Paulo, conforme se extrai do v. acórdão juntado a fls. 144/152.
Conforme afirmam, o apostilamento da revisão dos
adicionais temporais já foi efetivado, e, agora, buscam a liquidação do
julgado a fim de perceberem os valores atrasados não atingidos pela
prescrição.
De fato, como já exposto naquele decisum, o sindicato
autor não tinha interesse de agir quanto ao pedido de pagamento dos valores
pretéritos, razão pela qual restou assim fundamentado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116463-93.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“(...) Dessa forma, havendo diferenças pretéritas a serem pagas,
as quais constituem um proveito divisível entre os integrantes de
um grupo lesado economicamente, de acordo com a situação
individual de cada um, não se presta a Ação Civil Pública para
a defesa de tais direitos.
Daí porque, quanto ao pedido de pagamento de valores
pretéritos, deverá o autor ou seus associados valerem-se da via
judicial adequada (ação de cobrança) para fins de verem
reconhecido o seu direito, sendo o autor, por tal razão,
carecedor da ação, por falta de interesse de agir na modalidade
da adequação, quanto a esta parte do pedido. (...)”.
Conforme se vê, o decisum deixou claro que a ação
coletiva não era a via adequada para o reconhecimento do valor devido
individualmente a cada servidor, cabendo a estes, valendo-se do título judicial
ali formado, perquirir o exaurimento de suas pretensões, em ação individual,
se assim quisessem.
Tal ação individual não é necessariamente a ação de
cobrança, posto que aquela foi utilizada no v. acórdão somente a título
exemplificativo, porém, não taxativo.
Em verdade, exigir-se o ajuizamento de ação de cobrança
violaria o entendimento firmado na coisa julgada coletiva, infringindo os
princípios da isonomia e da segurança jurídica, em virtude da possibilidade de
sentenças conflitantes com aquela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116463-93.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Isso demonstra, também, a inviabilidade e a inutilidade
da ação de cobrança, visto que o magistrado teria que observar
obrigatoriamente a coisa julgada coletiva.
Assim, além de violar os princípios da eficiência, por ser
contraproducente, da duração razoável do processo e da efetividade da tutela
jurisdicional, mitigaria a livre convicção motivada, tendo em vista que o
magistrado responsável por eventual ação de cobrança transformar-se-ia em
mero “repetidor" ou “homologador” da coisa julgada coletiva, por tratar-se de
garantia fundamental no Estado de Direito.
Neste sentido, o Eminente Ministro Luís Felipe Salomão
assenta que, “afinal, há considerar os princípios da efetividade jurisdicional
e economia processual como freios ao formalismo excessivo de impor ao
titular do direito já reconhecido em sentença declaratória da exigibilidade da
obrigação, o ajuizamento de demanda condenatória inútil, porquanto até
mesmo a ampla análise da pretensão deduzida em juízo estaria impedida
pela coisa julgada formada no processo anterior” (REsp Repetitivo
supracitado).
E nem se alegue qualquer violação à coisa julgada que se
formou entre as partes, uma vez que a fundamentação da r. sentença ou do v.
acórdão não transita em julgado, já que a imutabilidade da coisa julgada diz
respeito somente ao seu dispositivo.
Se isto ainda não fosse o suficiente, haveria violação aos
princípios do processo coletivo, como, por exemplo, da universalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116463-93.2020.8.26.0000 -Voto no
6
jurisdição e a economia processual, assim descritos pela doutrina:
“Princípio da universalidade da jurisdição
Trata-se de princípio estreitamente relacionado com o princípio
do acesso à justiça, já que tem por escopo ampliá-lo a um
número progressivamente maior de pessoas e de causas.
Se, no processo individual, o alargamento do acesso à justiça
limitava-se às lides interindividuais, o desenvolvimento do
processo coletivo representou um imenso ganho para a
universalização da jurisdição, uma vez que somente ele levou a
tutela jurisdicional às massas e aos conflitos de massas. (...)
Princípio da economia processual
Trata-se do princípio segundo o qual o direito deve resolver os
conflitos de interesse empregando o mínimo possível de
atividades processuais.
São exemplos de sua aplicação os casos de reunião de processos
e decisões conjuntas por conexão e continência, bem como de
extinção de processos em razão de litispendência e de coisa
julgada. O processo coletivo potencializa o alcance desse
princípio, mormente no caso das ações em prol de direitos
individuais homogêneos, já que possibilita decidir, num único
processo, questões que, relegadas aos métodos convencionais,
restariam pulverizadas numa infinidade de ações individuais.
(...)
Nesse particular, o CDC consagrou o princípio da reparação
integral (restitutio in integrum), segundo o qual a reparação
deve ser a mais completa possível, abrangendo, assim, os danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116463-93.2020.8.26.0000 -Voto no
7
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.” (in
“Interesses difusos e coletivos esquematizado”, Adriano
Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade 5. ed. rev., atual. e
ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015).
Destarte, o servidor público integrante da categoria
beneficiada, desde que comprove essa condição, pode se utilizar da coisa
julgada coletiva, por meio do seu transporte in utilibus, possuindo, portanto,
título executivo a ser apenas liquidado, observando-se a prescrição
quinquenal.

No caso, como se observa do pedido inicial, foi requerida
alteração da forma de cálculo dos adicionais temporais para todos os seus
servidores, revisando os proventos pagos a todos.
Desse modo, a r. sentença, confirmada pelo v. acórdão
nesse aspecto, ao julgar procedente o pedido principal, automaticamente fez
coisa julgada para todos aqueles que são integrantes da categoria beneficiada,
não havendo que se exigir qualquer prova de filiação, sob pena de afronta à
coisa julgada que se formou entre as partes.
E, ainda que assim não se entendesse, não haveria
fundamento legal para tal exigência.
Isto
porque
os
sindicatos
ostentam
legitimidade
extraordinária para a defesa em juízo dos direitos e interesses coletivos ou
individuais da categoria que representa, conforme dispõe o art. 8o, inciso III,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116463-93.2020.8.26.0000 -Voto no
8
da Constituição Federal, in verbis:
“Art. 8o - É livre a associação profissional ou sindical,
observado o seguinte:
(...)
III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos
ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou
administrativas; (...)”.

Extrai-se do dispositivo supra transcrito, que aos
sindicatos cabe a defesa dos direitos e interesse da categoria que representam,
sendo certo que a coisa julgada da ação coletiva por ele proposta, na condição
de substituto processual, abrange todos os servidores daquela categoria, os
quais, consequentemente, serão partes legítimas para, individualmente,
requererem a execução do julgado.
Neste sentido nos ensina o jurista Hugo Nigro Mazzili, in
verbis:
“Quanto aos sindicatos, a Constituição lhes permitiu a defesa
judicial dos direitos e interesses coletivos e individuais da
categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas,
bastando-lhes o registro no Ministério do Trabalho.
(...)
Nessa linha, a lei ordinária conferiu às entidades sindicais a
possibilidade de atuarem como substitutos processuais não
apenas de seus sindicalizados, mas também de todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116463-93.2020.8.26.0000 -Voto no
9
integrantes da categoria. Assim, detêm hoje legitimação para a
defesa judicial não só dos interesses individuais, mas os
interesses coletivos, em sentido lato, de toda a categoria. Nesse
sentido, já se admitiu, com acerto, possa o sindicato, como
substituto processual, buscar em juízo a reposição de diferenças
salariais, em favor da categoria que represente. Outrossim,
entendeu-se que o sindicato só tem legitimidade para demandar
em juízo a tutela de direitos subjetivos individuais de seus
filiados, na qualidade de substituto processual, se se tratar de
direitos homogêneos, que tenham relação com seus fins
institucionais e se houver previsão estatutária para tanto (...).
Interesses individuais de caráter diferenciado (isto é, não
homogêneos) só poderão ser defendidos pelo sindicato ou outras
entidades associativas em ações individuais, por meio de
representação; mas interesses difusos, coletivos ou individuais
homogêneos
podem
ser
defendidos
pelo
sindicato
ou
associações, em ações de caráter coletivo, por meio de
substituição processual. Assim, p. ex., o sindicato pode propor
ação coletiva para questionar relação jurídica ilegal, de
interesse da categoria por ele abrangida; a eventual
procedência do pedido beneficiará toda a categoria, e não
apenas os sindicalizados” (MAZZILLI, Hugo Nigro, A Defesa
dos Interesses Difusos em Juízo, 25a Ed., Salvador: São Paulo,
2012, p. 73).
Nesse sentido também se firmou a pacífica jurisprudência
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116463-93.2020.8.26.0000 -Voto no
10
“AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
SERVIDOR
NÃO
FILIADO.
LEGITIMIDADE.
1. É firme no STJ a orientação de que os Sindicatos, na qualidade de
substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na
defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam,
independente
de
autorização
expressa
ou
relação
nominal.
2. Assim, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que
comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução
individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da
entidade
autora
da
ação
de
conhecimento.
3. Tal orientação foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 573.232/SC, em repercussão geral, perfilhando
entendimento acerca da exegese do art. 5o, XXI, da Constituição
Federal.
4. Ademais, não tendo a sentença coletiva fixado delimitação expressa dos
seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve
alcançar todos os integrantes da categoria, que terão legitimidade para a
propositura
da
execução
individual
de
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116463-93.2020.8.26.0000 -Voto no
11
5. Recurso Especial provido. (REsp 1666086/RJ, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe
30/06/2017).
No mesmo sentido é o entendimento já adotado por este
C. Tribunal de Justiça, como se verifica:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA AÇÃO
COLETIVA - SINDICATO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
LEGITIMIDADE
Decisão agravada que determinou o
prosseguimento da execução individual do julgado, a despeito
dos requerentes não comprovarem sua condição de filiados
possibilidade
sindicato que atua como representante da
categoria
desnecessidade de comprovação da filiação

precedentes do STJ - decisão mantida. Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2196288-91.2017.8.26.0000;
Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/11/2017; Data
de Registro: 30/11/2017).

“LEGITIMIDADE AD CAUSAM Cumprimento de sentença
Ação coletiva proposta por Sindicato Comprovação de filiação
Desnecessidade
Ação coletiva proposta por substituto
processual Observância do julgamento proferido no RE no
573.232/SC. EXECUÇÃO DE SENTENÇA
AGENTE DE
SEGURANÇA PENITENCIÁRIA
INCORPORAÇÃO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116463-93.2020.8.26.0000 -Voto no
12
ADICIONAL LOCAL DE SERVIÇO E RETP INCIDÊNCIA NA
BASE DE CÁLCULO ABSORÇÃO NA BASE DE 50% DE
CADA
UM
DOS
BENEFÍCIOS

RESULTADO
DO
ENTENDIMENTO DE QUE A SOMA DE AMBOS IMPLICARÁ
NA INTEGRALIDADE (100%) ORIENTAÇÃO DO ART. 37,
XIV, DA CF. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO NEGADO.”
(TJSP; Apelação Cível 1037245-10.2016.8.26.0053; Relator
(a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/08/2019; Data de
Registro: 21/08/2019).
Assim, é desnecessária a comprovação da filiação ao
sindicato autor para fins de se requerer a execução do julgado, desde que o
exequente comprove que pertence à categoria por ele representada.
Por conseguinte, merece reforma a r. decisão impugnada.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116463-93.2020.8.26.0000 -Voto no
13
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora